Tribunal: TJPA
Processo: 0802955-56.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802955-56.2018.8.14.0201

APELANTE: MAJONAV TRANSPORTE FLUVIAL DA BACIA AMAZONICA LTDA - ME

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Majonav Transporte Fluvial da Bacia Amazônica Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível voltada à desconstituição de débito no valor de R$ 36.623,83, decorrente de cobrança por consumo não registrado (CNR), apurado pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., com base em fiscalização realizada em 04/05/2018 e lavratura do TOI nº 2543335. A agravante sustenta nulidade do procedimento administrativo por ausência de perícia técnica, entrega intempestiva do TOI e inexistência de nexo entre a derivação de energia apontada e sua unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo instaurado pela concessionária observou as formalidades exigidas pela Resolução ANEEL nº 414/2010 para a apuração de consumo não registrado (CNR); (ii) estabelecer se a cobrança baseada em TOI pode ser considerada válida diante das alegações de ausência de perícia técnica, vícios de notificação e inexistência de vínculo entre a irregularidade e a unidade consumidora da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI nº 2543335) foi lavrado após fiscalização in loco, contendo registro fotográfico, histórico de consumo e planilha de cálculo, atendendo aos requisitos mínimos previstos nos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A jurisprudência do TJPA, consolidada no IRDR nº 004, reconhece que a cobrança por CNR é legítima quando baseada em TOI acompanhado de prova mínima e quando observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa.

A participação de preposto da empresa agravante no momento da fiscalização foi comprovada, bem como a ciência da infração e o exercício do contraditório na esfera administrativa, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

A ausência de entrega do TOI dentro do prazo regulamentar, por si só, não configura nulidade do procedimento se não demonstrado prejuízo efetivo, nos termos do art. 282, §1º, do CPC (princípio do pas de nullité sans grief).

A agravante não produziu prova técnica ou documental apta a infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, limitando-se a alegações genéricas sobre a origem da derivação e sobre a inexistência de aumento de consumo.

A jurisprudência do STJ também admite que o TOI constitui meio de prova válido para cobrança de consumo não registrado, desde que respaldado por documentos mínimos e garantido o contraditório, sendo a perícia técnica obrigatória apenas em hipóteses específicas, como violação do medidor, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por consumo não registrado é legítima quando fundada em TOI acompanhado de registro fotográfico, histórico de consumo e planilha de cálculo, desde que observado o procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010.

A alegação de vício no procedimento administrativo somente enseja nulidade quando comprovado prejuízo efetivo à parte consumidora.

Compete ao consumidor produzir prova técnica ou documental capaz de afastar a presunção de legitimidade do TOI.

A ausência de perícia técnica no medidor não invalida a cobrança por CNR quando a irregularidade constatada independe desse exame, como nos casos de derivação anterior à medição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 282, §1º, 487, I e 932, IV, “a”; CDC, arts. 6º e 42; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 004, Tribunal Pleno, j. 16.12.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0800045-60.2024.8.14.0067, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 09.09.2025; STJ, REsp 1.636.428/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.06.2018; STJ, AgInt no REsp 1.719.244/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
MAJONAV TRANSPORTE FLUVIAL DA BACIA AMAZÔNICA
, tendo como agravado
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

MAJONAV TRANSPORTE FLUVIAL DA BACIA AMAZÔNICA
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 28608290.

Em breve síntese da inicial, a parte autora narrou que, em julho de 2018, foi surpreendida com a cobrança de R$ 36.623,83, referente a suposto consumo não registrado de energia elétrica, constatado em inspeção realizada pela concessionária em 04/05/2018, ocasião em que teria sido identificada uma derivação irregular anterior à medição. Alegou que jamais praticou qualquer ato ilícito e que a fiação mencionada no TOI lavrado pela ré não pertencia à sua unidade consumidora, mas sim a imóvel vizinho, pertencente a conjunto habitacional do programa PAC.

Sustentou, ainda, que não foi regularmente notificada da lavratura do TOI nem das provas fotográficas que embasaram a cobrança, motivo pelo qual requereu o reconhecimento da inexistência do débito e a nulidade do procedimento administrativo instaurado pela concessionária.

A sentença recorrida (ID 27189977) reconheceu a validade do procedimento administrativo adotado pela concessionária de energia elétrica para a apuração de suposto consumo não registrado (CNR), nos moldes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e conforme as teses firmadas no IRDR nº 04 do TJPA. Restou consignado que a inspeção realizada em 04/05/2018 detectou uma “derivação antes da medição saindo da rede elétrica”, ocasião em que foi lavrado o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI n.º 2543335).

Segundo a decisão, o conjunto probatório apresentado, que incluiu imagens da suposta irregularidade, histórico de consumo e planilha de cálculo, seria suficiente para comprovar a infração e legitimar a cobrança no valor de R$ 36.623,83. A sentença também destacou que houve aumento nos valores das faturas posteriores à inspeção, indicando, segundo o juízo, que anteriormente havia falha no registro do consumo.

Cita-se o dispositivo:

Ante o exposto, fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora formulados na petição inicial.

Quanto ao pedido feito em sede de reconvenção, entendo que não se faz necessário o reconhecimento em sentença, pois a requerida possui direito de cobrança em sede administrativa e ainda pode ofertar à autora a possibilidade de parcelamento.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Por fim, extingo o processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquivem-se os autos.

Inconformado, o autor interpôs Recurso de Apelação (id. 27189989). Sustenta que não há qualquer nexo de causalidade entre a suposta irregularidade detectada e a sua unidade consumidora. Afirma que a derivação de energia apontada no TOI não partia nem beneficiava sua unidade, mas sim imóvel vizinho, integrante de conjunto habitacional do programa “Minha Casa Minha Vida – PAC”, o qual, segundo alega, estaria ligado à rede elétrica de forma irregular, sendo a fiação erroneamente interpretada como pertencente à empresa.

Aduz que a concessionária não realizou perícia técnica nem apurou tecnicamente a origem da derivação, baseando-se apenas em avaliação visual. A autora acrescenta que não foi oportunamente notificada da lavratura do TOI, tampouco lhe foi entregue, dentro do prazo legal, cópia do referido documento ou das imagens da fiscalização, em ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao direito à informação, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal e nos arts. 6º e 42 do Código de Defesa do Consumidor, além das normas da ANEEL.

A recorrente sustenta ainda que os documentos apresentados nos autos demonstram que não houve aumento significativo de consumo após a retirada da derivação supostamente irregular, como alegado pela concessionária e acolhido na sentença. Ao contrário, as faturas se mantiveram em patamar semelhante, o que, segundo defende, evidencia que não havia qualquer fornecimento clandestino de energia em benefício da empresa.

Alega que a Resolução ANEEL nº 414/2010 exige, para caracterização do CNR, a composição de um conjunto de evidências técnicas que incluam, além do TOI, perícia no medidor, relatório de avaliação técnica e análise do histórico de consumo, elementos que não foram observados pela empresa ré. Conclui, portanto, que a cobrança é indevida, devendo ser anulada judicialmente.

Ao final, requer a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito apontado na fatura de R$ 36.623,83, reconhecendo-se a nulidade do procedimento administrativo instaurado pela recorrida, com a consequente exclusão da obrigação de pagamento e a condenação da concessionária nas custas e honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID 27189996), a recorrida defende a manutenção integral da sentença. Alega que a fiscalização foi regularmente realizada, com lavratura do TOI e acompanhamento de funcionário da empresa autora, o Sr. Jorge Souza, cuja presença foi confirmada em juízo por testemunha. Sustenta que foram cumpridos todos os requisitos legais para a constituição do débito, incluindo a lavratura do TOI, entrega de notificação, apresentação de documentos fotográficos e planilhas de consumo, bem como o oferecimento de oportunidade de impugnação administrativa. Ressalta que a derivação constatada partia diretamente da rede para o imóvel da autora, sem passar pelo medidor, sendo, portanto, de responsabilidade exclusiva da unidade consumidora da apelante.

Em decisão monocrática de id. 28608290, o recurso foi desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. VALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Majonav Transporte Fluvial da Bacia Amazônica Ltda – ME contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA, que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito no valor de R$ 36.623,83, decorrente de suposto consumo não registrado (CNR), apurado pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. mediante inspeção técnica realizada em 04/05/2018. A autora alegou ausência de nexo entre a irregularidade apontada e sua unidade consumidora, nulidade do procedimento administrativo e violação ao contraditório e à ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração de consumo não registrado (CNR), com base na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, e a consequente validade da cobrança realizada à unidade consumidora da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) foi lavrado após fiscalização in loco realizada em 04/05/2018, tendo sido identificada derivação de energia antes da medição, acompanhada de registro fotográfico, histórico de consumo e planilha de cálculo. A concessionária observou os requisitos exigidos pelos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, assegurando à parte consumidora a ciência da infração, a oportunidade de impugnação e a ampla defesa na via administrativa. O procedimento administrativo foi acompanhado por preposto da empresa consumidora, conforme registrado no TOI e confirmado por testemunha ouvida em juízo, não havendo comprovação de ausência de notificação ou de cerceamento de defesa idônea ou qualquer documento capaz de infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados. A jurisprudência do TJPA, firmada no IRDR nº 004, e do STJ, reconhece a validade da cobrança baseada em TOI desde que respaldada por elementos mínimos de prova, como fotos, histórico de consumo e planilha de cálculo, o que foi observado no caso concreto. O aumento do consumo após a inspeção reforça a plausibilidade da apuração, corroborando a existência de irregularidade anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A lavratura do TOI acompanhada de registro fotográfico, planilha de cálculo e histórico de consumo constitui conjunto probatório mínimo apto a fundamentar cobrança por consumo não registrado, desde que observado o procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010. Compete à concessionária demonstrar a regularidade do procedimento de apuração do CNR, sendo ônus do consumidor produzir prova robusta para afastar a presunção de legitimidade do TOI. A mera alegação de que a derivação de energia beneficia imóvel diverso não afasta a validade da cobrança se não acompanhada de prova técnica ou documental. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º e 42; CPC, arts. 487, I, e 932, IV, “a”; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133. Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 004, Tribunal Pleno, j. 16.12.2020; STJ, jurisprudência consolidada sobre validade do TOI e regularidade da cobrança de CNR com base em provas mínimas.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente interpondo Agravo Interno (id. 29122409). Sustenta que a decisão monocrática que negou provimento à apelação incorreu em
error in judicando
ao considerar regular o procedimento administrativo de apuração de consumo não registrado (CNR) realizado pela concessionária de energia elétrica. Argumenta que houve cerceamento de defesa, porquanto não foram observadas formalidades essenciais previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e no IRDR nº 004 do TJPA, especialmente a ausência de perícia técnica no medidor, a não elaboração de relatório técnico e o não envio tempestivo da cópia do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI à unidade consumidora.

A agravante alega que a mera presença de preposto da empresa no ato da fiscalização não supre a exigência legal de entrega do TOI no prazo regulamentar, tampouco afasta o vício de nulidade decorrente da ausência de prova técnica do alegado desvio. Defende que o histórico de consumo isoladamente não constitui prova robusta da infração e que a cobrança efetuada com base exclusivamente no TOI é ilegítima. Ressalta, ainda, que a decisão agravada desconsiderou precedentes que reconhecem a nulidade de procedimentos de cobrança que não observam rigorosamente os requisitos regulamentares, e que a jurisprudência do próprio TJPA e de outros tribunais estaduais vem declarando a inexigibilidade de débitos oriundos de procedimentos viciados.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, com a consequente reforma da decisão monocrática e o provimento da apelação interposta.

Em sede de contrarrazões (id. 29766047), a parte agravada sustenta que o Agravo Interno deve ser integralmente desprovido, porquanto a decisão monocrática impugnada aplicou corretamente o entendimento consolidado no IRDR nº 004 do TJPA e na jurisprudência do STJ quanto à validade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e da cobrança dele decorrente. Defende que o procedimento administrativo observou os requisitos legais, sendo amparado em prova mínima válida, como registro fotográfico, planilha de consumo e histórico de faturamento, e que a ausência de perícia técnica não invalida a cobrança, especialmente quando a infração é visualmente constatável. Ressalta que houve participação do preposto da agravante na inspeção, além de notificação e possibilidade de contraditório em sede administrativa. Assevera que a parte agravante não trouxe provas técnicas para infirmar os documentos apresentados, não havendo, portanto, vício que justifique a reforma da decisão agravada.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de Cerceamento de Defesa

A agravante alega que houve cerceamento de defesa no procedimento administrativo instaurado pela concessionária, em razão da suposta ausência de entrega tempestiva da cópia do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, da não realização de perícia técnica do medidor e da ausência de relatório técnico conclusivo. Sustenta que tais omissões comprometeriam o contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A controvérsia em exame envolve fiscalização por suposto consumo não registrado (CNR), com lavratura de TOI nº 2543335, realizada em 04/05/2018. A documentação apresentada pela concessionária indica que houve registro fotográfico da irregularidade, planilha de cálculo detalhada e histórico de consumo, elementos que, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente em seu art. 129, constituem conjunto probatório mínimo exigido para sustentar a cobrança.

A jurisprudência consolidada no IRDR nº 004 deste Tribunal é firme no sentido de que, desde que observadas as diretrizes da Resolução ANEEL e garantida participação do consumidor no processo administrativo, considera-se legítima a cobrança fundada no TOI.

No caso, há prova de que o procedimento foi acompanhado por preposto da empresa consumidora, conforme consignado na decisão monocrática e confirmado por testemunha em juízo. Neste sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). DÉBITO DECORRENTE DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA PELO IMETRO . INTIMAÇÃO REGULAR DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO POR OPÇÃO DA PARTE. ASSINATURA DE TERCEIRO NO TOI. VALIDADE DA COBRANÇA . INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. OBSERVÂNCIA DO IRDR Nº 4 DO TJPA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Maria Elisabeth Ramos Silvestre contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito fundado em suposto consumo irregular de energia elétrica, e o pedido de indenização por danos morais, além de revogar a tutela antecipada anteriormente concedida. O débito foi apurado com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e perícia técnica realizada pelo Imetro, da qual a consumidora foi intimada, mas não acompanhou. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a perícia técnica realizada pelo Imetro, sem o acompanhamento da consumidora, mas com sua intimação regular, configura violação ao contraditório; (ii) estabelecer se a assinatura do TOI por pessoa diversa da titular compromete sua validade; (iii) verificar se houve observância dos parâmetros fixados no IRDR nº 4 do TJPA; e (iv) analisar a existência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A intimação regular da parte para acompanhar a perícia técnica supre a exigência de contraditório, ainda que a parte não exerça esse direito. O contraditório é garantido, mas não imposto. Como observa Nelson Nery Jr., “o contraditório é formalmente observado quando é dada à parte ciência da produção da prova, ainda que ela não a acompanhe” (lass="entity entity-person"&gt;NERY JR ., Nelson. Princípios do Processo Civil, RT, 2018). 4. A assinatura do TOI por pessoa diversa da titular da unidade consumidora não invalida sua eficácia probatória, desde que corroborado por prova técnica idônea, como reconhecido pelo STJ: “o TOI é meio de prova válido, ainda que não assinado pelo titular do contrato de energia, quando lastreado por outros elementos” (STJ, REsp 1 .636.428/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j . 26.06.2018).

5 . O IRDR nº 4 do TJPA foi corretamente observado, pois a distribuidora apresentou o TOI acompanhado de relatório técnico e laudo do Imetro, permitindo o exercício do contraditório e fornecendo elementos mínimos para fundamentar a cobrança. 6. Não há dano moral quando a cobrança é baseada em procedimento técnico regular, sem comprovação de abuso ou inscrição indevida. O STJ reitera que “a simples cobrança, ainda que indevida, não configura abalo moral se não acompanhada de conduta excessiva” (STJ, AgInt no REsp 1 .719.244/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j . 06.11.2018). IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A perícia técnica realizada sem o acompanhamento da parte, mas com sua intimação prévia regular, é válida e não fere o contraditório . 2. O TOI assinado por terceiro é documento hábil à cobrança quando corroborado por prova técnica complementar. 3. A observância dos critérios fixados no IRDR nº 4 do TJPA legitima a cobrança por consumo irregular de energia elétrica . 4. A cobrança de débito fundada em procedimento técnico regular não enseja, por si só, indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts . 4º, I, 6º, VIII; 14, § 3º; 39, V. Doutrina relevante citada: lass="entity entity-person"&gt;NERY JR., Nelson. Princípios do Processo Civil . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 8 . ed., RT, 2019. Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 0000144-29.2016 .8.14.0301, Rel. Des . José Maria Teixeira do Rosário, j. 25.04.2018 . STJ, REsp 1.636.428/RJ, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, j. 26.06.2018 . STJ, AgInt no REsp 1.719.244/SP, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, j. 06.11.2018 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00069248320168140201 30182296, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No tocante à alegada ausência de entrega tempestiva do TOI, mesmo admitindo-se que a remessa do documento tenha ocorrido além do prazo de 15 dias previsto no §3º do art. 129 da Resolução nº 414/2010, não se verifica prejuízo processual. A parte autora teve ciência da infração e apresentou contestação na via administrativa, exercendo o contraditório e a ampla defesa de forma regular.

Como se sabe, a existência de vício formal só conduz à nulidade do ato quando dele resulta prejuízo efetivo à parte, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 282, §1º, do CPC. No caso, a parte autora exerceu ampla defesa tanto na esfera administrativa quanto judicial, não havendo demonstração concreta de prejuízo.

Ante o exposto,
REJEITO
, a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à verificação da legalidade da cobrança de R$ 36.623,83 por suposto consumo não registrado (CNR), em decorrência de infração constatada em 04/05/2018 mediante lavratura do TOI nº 2543335, bem como à validade do procedimento administrativo adotado pela concessionária de energia elétrica para apuração da irregularidade.

A agravante sustenta que não há qualquer nexo entre a derivação de energia apontada e sua unidade consumidora, pois os fios supostamente desviados estariam ligados a imóvel vizinho, integrante de conjunto habitacional do programa PAC. Além disso, afirma que a fiscalização foi irregular, pois baseada apenas em avaliação visual, sem realização de perícia técnica ou elaboração de relatório técnico, contrariando os ditames da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A Resolução ANEEL nº 414/2010, em seu art. 129, §1º, elenca os elementos que compõem o conjunto mínimo de provas exigido para apuração de CNR. Entre eles, encontram-se: (i) lavratura do TOI; (ii) registro fotográfico; (iii) planilha de cálculo; e (iv) histórico de consumo. A realização de perícia técnica do medidor ou de relatório de avaliação técnica é facultativa e somente obrigatória nos casos de violação do medidor, o que não foi objeto da infração descrita nos autos.

A documentação anexada pela concessionária comprova que a derivação foi identificada antes da medição, caracterizando, portanto, o desvio de energia elétrica. Os documentos foram produzidos em conformidade com os padrões da ANEEL e revelam, ainda, incremento relevante no consumo após a regularização, o que reforça a presunção de legitimidade da cobrança.

A jurisprudência do TJPA, especialmente após o julgamento do IRDR nº 004, é pacífica ao reconhecer a validade do TOI como elemento apto a ensejar a cobrança de consumo não registrado, desde que acompanhado dos demais documentos exigidos, o que foi atendido no caso concreto. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO . VALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PERÍCIA TÉCNICA DO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO .I. CASO EM EXAMEApelação interposta por Francisco Lima da Silva contra sentença da Vara Única de Acará que, em ações conexas movidas contra Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. (0800853-09 .2022.8.14.0076, 0005990-10 .2019.814.0076 e 0800028-36.2020 .8.14.0076), julgou improcedentes os pedidos de anulação de débitos por suposto defeito no medidor de energia elétrica e de indenização por danos morais, revogando liminares e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.II . QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança realizada pela concessionária de energia com base em TOI e perícia técnica; (ii) analisar a existência de dano moral em decorrência da cobrança e do suposto defeito no medidor.III. RAZÕES DE DECIDIRA concessionária cumpre os requisitos legais para cobrança de consumo não registrado ao instaurar procedimento administrativo prévio com emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), realização de perícia técnica pelo INMETRO e garantia de contraditório e ampla defesa ao consumidor.A perícia técnica realizada no medidor pela entidade competente (INMETRO) atesta a regularidade do equipamento, não havendo prova nos autos de que este estivesse defeituoso .O consumidor, devidamente notificado, não comparece à perícia administrativa, frustrando a oportunidade de contestar tecnicamente a cobrança.A alegação de aumento inesperado no consumo, por se tratar de pequeno comércio em zona rural, não comprova, por si só, a irregularidade da cobrança, sendo possível a variação de consumo por sazonalidade.A ausência de comprovação de irregularidade na cobrança ou de violação dos direitos de personalidade do consumidor afasta o dever de indenizar por danos morais.O pedido de efeito suspensivo resta prejudicado diante do julgamento do mérito do recurso .IV. DISPOSITIVO E TESERecurso desprovido.Tese de julgamento:A concessionária pode efetuar cobrança por consumo não registrado desde que realize procedimento administrativo prévio com emissão de TOI, perícia técnica do medidor e assegure o contraditório ao consumidor.A validade da cobrança é presumida quando o medidor é atestado como regular por perícia oficial e o consumidor não apresenta provas em sentido contrário .A cobrança regular, desacompanhada de conduta abusiva ou prova de violação de direitos da personalidade, não enseja indenização por dano moral.Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, e 487, I.Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 0801251-63 .2017.8.14.0000 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000283620208140076 30021702, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) . PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. RESPONSABILIDADE PROBATÓRIA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.I . CASO EM EXAME1. Apelação Cível interposta por entity-person">VAGNER BRAGA COLARES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, julgou procedente a reconvenção e condenou o autor ao pagamento de R$ 23.095,76, referente a consumo não registrado de energia elétrica (CNR) em unidade consumidora, com atualização monetária pelo IPCA e juros de mora pela SELIC, além de revogar a tutela antecipada anteriormente concedida. A parte apelante sustenta, em síntese, a nulidade do TOI por ausência de notificação, vícios na inspeção e irregularidade nas provas apresentadas pela concessionária .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi formalizado com a presença do consumidor ou de pessoa legalmente habilitada; (ii) verificar se foi realizada a notificação prévia e o devido procedimento administrativo conforme previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL; (iii) estabelecer a regularidade da cobrança de consumo não registrado de energia elétrica (CNR) e a responsabilidade probatória das partes.III . RAZÕES DE DECIDIR3. O TOI foi lavrado na presença do consumidor, cuja assinatura foi apenas contestada quanto à veracidade, sem a produção de prova pericial, apesar de expressamente requerida pelo julgador na fase de saneamento; o apelante optou pelo julgamento antecipado da lide, assumindo os riscos da ausência de prova técnica.4. A concessionária comprovou a entrega do kit CNR em 07 .12.2023 com assinatura do consumidor, sem impugnação quanto à autenticidade, o que satisfaz a exigência de notificação prévia conforme o IRDR nº 4 do TJPA e a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.5. A distribuidora seguiu o devido procedimento administrativo, conferindo ao consumidor o prazo de 15 dias para solicitar perícia técnica, o que não foi feito, descaracterizando qualquer nulidade processual na cobrança .6. A responsabilidade pela produção da prova da falsidade da assinatura e da irregularidade do procedimento era do apelante, que renunciou à produção de provas e assumiu a validade dos documentos apresentados pela concessionária, conforme distribuição estática do ônus probandi.IV. DISPOSITIVO E TESE7 . Recurso desprovido.Tese de julgamento:1. A presença do consumidor no momento da lavratura do TOI se presume quando este contesta apenas a autenticidade da assinatura, sem apresentar prova técnica que a invalide. 2 . A entrega do kit CNR com assinatura não impugnada supre a exigência de notificação prévia do procedimento administrativo. 3. A inércia do consumidor quanto à solicitação de perícia técnica e a renúncia à produção de provas implicam aceitação tácita da regularidade do procedimento e legitimam a cobrança por consumo não registrado. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts . 397 e 406, § 1º; CPC, art. 355, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133. Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 4; TJPA, Apelação Cível nº 0762718-39 .2016.8.14.0301, Rel . Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.02 .2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000456020248140067 30030972, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Cabe ao consumidor, nessa hipótese, o ônus de desconstituir a presunção de veracidade dos atos administrativos da concessionária, o que não foi feito. A agravante limitou-se a alegações genéricas, sem apresentação de planta elétrica, laudo técnico ou qualquer outro meio de prova que infirmasse a imputação realizada.

Ademais, como observado na sentença e reiterado na decisão monocrática, a simples alegação de que os fios beneficiavam imóvel diverso não tem o condão de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos da concessionária, notadamente diante da ausência de prova técnica nesse sentido.

A cobrança realizada pela Equatorial Pará encontra amparo legal e regulatório, tendo sido assegurados à consumidora o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Dessa forma, não merece acolhida a insurgência da agravante, devendo ser mantida integralmente a decisão singular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025